Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-97.2018.8.11.0039
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000301-97.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LIDIANE RICARTE MAIA - CPF: 030.942.181-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. L. R. R. (TERCEIRO INTERESSADO), J. L. R. R. - CPF: 072.245.971-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LIDIANE RICARTE MAIA - CPF: 030.942.181-05 (APELANTE), J. L. R. R. - CPF: 072.245.971-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (APELADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DIREITO À SAUDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PERTENCENTE À RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - IMPRESCINDIBILIDADE E INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS NÃO DEMONSTRADA -
LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO AUSENTE –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para o fornecimento de medicamento não padronizado, faz-se necessário que a parte demonstre a sua imprescindibilidade para o tratamento da patologia que o acomete e a ineficácia da alternativa terapêutica oferecida pelo Sistema Único de Saúde.

“Assim, ante a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade do tratamento médico de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a pretensão autoral”.
(TJMT - N.U 0011280-58.2016.8.11.0055, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1000301-97.2018.8.11.0039, proposta
no interesse do menor
João Lucas Ricarte Reis e em desfavor do Município de São José dos Quatro Marcos e do Estado de Mato Grosso,
julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 196 e seguintes da CF/88 e no art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o apelante alega, em apertada síntese, que a sentença deve ser reformada pois proferida com embasamento em parecer genérico, abstrato e de caráter informativo emitido por profissional integrante do NAT, sem especialização específica para o caso, diferentemente do médico que assiste o menor.

Aduz que se encontra comprovada a necessidade do fornecimento do tratamento pleiteado, mediante laudo médico e exames anexados à inicial, devendo ser obrigado os apelados a disponibilizarem o tratamento pleiteado, sob pena de agravamento do quadro e danos irreversíveis a saúde da criança.

Desta forma, requer seja reformada a r. sentença, nos termos expostos,
provendo-se o recurso interposto (
ID 40549007)
.

Contrarrazões foram apresentadas (ID 40549013 e 40549017).

A Procuradoria-Geral da Justiça opina
pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedente a ação, determinando que o Município de São José dos Quatro Marcos e o Estado de Mato Grosso forneçam à criança o tratamento postulado (ID 45448466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1000301-97.2018.8.11.0039, proposta
no interesse do menor
João Lucas Ricarte Reis e em desfavor do Município de São José dos Quatro Marcos e do Estado de Mato Grosso,
julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 196 e seguintes da CF/88 e no art. 487, I, do CPC.

Narram aos autos que o autor João Lucas Ricarte Reis, com 07 (sete) anos de idade à época, possui asma (CID – J450) e, por isso, necessita da realização de imunoterapia, consistente na aplicação de 03 (três) injeções de vacina antialérgica (
bronquite asmática
), referente a 03 (três) fases da vacina.

Nada obstante, ao procurar a Secretaria de Saúde de São José dos Quatro Marcos buscando o tratamento para o filho menor, a sua genitora recebeu a resposta de que tais vacinas não integram o rol de medicamentos disponibilizados pelo município.

Assim, considerando a patologia que acomete o menor, foi ajuizada a ação de obrigação de fazer de origem para que o Município de São José dos Quatro Marcos e o Estado de Mato Grosso providenciassem e fornecessem o medicamento, na quantidade prescrita pelo médico assistente.

Pois bem.

Compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, em que pese o médico, Dr. Rodrigo Perez, CRM-MT 4652, ter prescrito o fármaco não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, “
não consta apresentação de laudo médico pormenorizado que descreva os motivos que embasam a real situação do menor, ou a ineficácia de outros medicamentos já utilizados para tratamento da enfermidade
”.

Em outros termos, para que outra alternativa terapêutica, não constante na tabela do SUS, possa ser excepcionalmente exigida junto ao gestor público, é necessário que a parte demonstre que os remédios disponíveis na rede pública (protocolos clínicos) não surtem os mesmos efeitos ou são inadequados para combater a sua enfermidade,
o que não ocorreu no caso dos autos.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAUDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PERTENCENTE À RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENAME - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - ALTERNATIVA TERAPÊUTICA DISPONIBILIZADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSOS PREJUDICADOS.

Faz-se necessário que o paciente demonstre a imprescindibilidade do medicamento não padronizado, postulado na inicial, para o tratamento da patologia que o acomete, tampouco da ineficácia da alternativa terapêutica oferecida pelo Sistema Único de Saúde.

Assim, ante a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade do tratamento médico de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a pretensão autoral.
(TJMT - N.U 0011280-58.2016.8.11.0055, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018.

Impende salientar que não se nega o direito à saúde no caso concreto.

Porém, devem ser levadas em especial consideração algumas cautelas ou critérios para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação das demandas que envolvam o direito a assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde - SUS e, por conseguinte, à própria coletividade.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020